Tribunal: TJBA
Processo: 8063228-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063228-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NORMA DA SILVA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Norma da Silva Andrade e Célia de Andrade Resende contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais nº 8063228-57.2021.8.05.0001, ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço público essencial e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As autoras apelam exclusivamente quanto ao montante indenizatório, sustentando a sua insuficiência e pleiteando a majoração para R$10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação e suficiência do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir
5. A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógico-sancionatória, observando-se a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, sem ensejar enriquecimento indevido da vítima ou punição excessiva do ofensor.
6. O arbitramento do quantum indenizatório deve considerar a gravidade da conduta, a repercussão do dano, bem como as condições socioeconômicas das partes, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. No caso, o valor fixado em primeiro grau mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, estando em consonância com os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em hipóteses análogas envolvendo falha na prestação de serviços públicos essenciais.
8. Ausente qualquer circunstância excepcional apta a justificar a majoração pretendida, impõe-se a manutenção do montante indenizatório arbitrado.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica. 2. Inexistindo descompasso com os parâmetros jurisprudenciais e com as circunstâncias do caso concreto, deve ser mantido o quantum indenizatório fixado em primeiro grau.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8063228-57.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
NORMA DA SILVA ANDRADE e CÉLIA DE ANDRADE RESENDE
, e, como apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)